Tribunal: TJDFT
Processo: 0023573-85.2016.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRIGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE NO VALOR FIXADO.
1. É defeso ao Poder Judiciário efetuar, ordinariamente, a reanálise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
2. Havendo defeito que macule o ato administrativo, cuja cominação de multa não observou as peculiaridades do caso concreto e o porte da empresa infratora, há irrazoabilidade e desproporcionalidade do valor arbitrado.
3. O valor da multa deve considerar: a) gravidade da infração; b) a vantagem econômica auferida; c) condição econômica do fornecedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.